Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO. COBRANÇA DE VALORES. DECORRÊNCIA DA RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC/2002.
1. Ação de conhecimento decorrente de provável estelionato praticado entre os anos de 2009 e 2017, com suposta apropriação indevida de recursos repassados para fins de investimento imobiliário.
2. Considerando que a pretensão não é de mero ressarcimento, mas sim de cobrança, deve-se observar o prazo prescricional de dez anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.
3. A decisão que rejeita a prescrição não se inclui no rol de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). Todavia, conforme Enunciado no 161 do FPPC, é de mérito a decisão que rejeita a alegação de prescrição ou de decadência. Logo, a matéria é cognoscível em agravo de instrumento em razão do inciso II, do artigo 1015 do CPC.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.